Tribunal: TJMMG
Processo: 2000283-22.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000283-22.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TER O ACUSADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença que absolveu os apelados do crime de lesão corporal, com fulcro na alínea “c” do art. 439 do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite o reconhecimento da autoria da prática delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A acusação não logrou êxito em individualizar e identificar os autores, havendo fundada dúvida acerca de quais militares efetivamente participaram das agressões. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação criminal desprovida. Tese de julgamento: “Para a imposição de pena ao agente é cogente a demonstração de forma clara e indiscutível da materialidade e autoria delitiva”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 439, alínea “c”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Anderson Ferreira da Silva, Antônio Duarte de Souza Neto, Erick Matheus Silva Xavier, Flávio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 José Souto Junior e Mauricio Leandro Rodrigues Riquelme, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, para manter a sentença absolutória em seus exatos fundamentos. RELATÓRIO O Promotor de Justiça da Comarca de Januária/MG ofereceu denúncia em desfavor dos militares 3º Sgt PM Antônio Duarte de Souza Neto, 3º Sgt PM Erick Matheus Silva Xavier, Sd PM Maurício Leandro Riquelme, Sd PM Flávio José Souto Júnior, Sd PM Anderson Ferreira da Silva, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 19hs30, na Rua Bebiano dos Santos, nº 3, Vila Maria, no município de Pedras de Maria da Cruz/MG, na Comarca de Januária/MG, os denunciados Anderson Ferreira da Silva, Antônio Duarte Neto, Erick Matheus Silva Xavier, Flávio José Júnior e Maurício Leandro R. Riquelme, ofenderam a integridade corporal da vítima Jovelino Ferreira Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Emerge dos autos que, na data dos fatos, a vítima Jovelino Ferreira Silva estava no município de Pedras de Maria da Cruz/MG assistindo ao jogo da final do campeonato norte mineiro de futebol, sendo que ao final da partida, iniciou-se uma confusão generalizada entre os torcedores das duas equipes finalistas, inclusive com emprego de instrumentos cortantes, pedaços de ferro e garrafas de vidros. Em razão da grande quantidade de pessoas que estavam no estádio de futebol, solicitou-se o reforço de outras guarnições da Polícia Militar de Januária/MG, tendo chegado ao local dos fatos outras 4 (quatro) viaturas policiais. Em dado momento, a vítima Jovelino Ferreira Silva tentou evadir das agressões perpetradas pelos torcedores das equipes finalistas, refugiando-se em um imóvel comercial. Em seguida, os denunciados Anderson Ferreira da Silva, Antônio Duarte Neto, Erick Matheus Silva Xavier, Flávio José Júnior e Maurício Leandro R. Riquelme, chegaram ao local aonde a vítima Jovelino estava escondida para escapar da briga generalizada, instante em que o puxaram e passaram a proferir ofensas contra o ofendido, nos seguintes termos: “filho da puta, arrombado, por que você saiu de lá pra vir arrumar confusão aqui, nego safado?”. Na sequência, os denunciados passaram a agredir fisicamente a vítima, desferindo-lhe tapas em sua cabeça e em seu rosto, chutes na região genital, além de ter desferido golpes com cassetete em diversas partes do seu corpo, causando lesões corporais. Ato contínuo, os policiais militares, ora denunciados, algemaram o senhor Jovelino Ferreira Silva e o conduziram, puxando-o pelo colarinho de sua camisa, até a viatura policial. Posteriormente, após a testemunha Arailton Alves de Souza ter informado aos policiais militares que o senhor Jovelino era pessoa conhecida e que não possuía envolvimento com a confusão ocorrida no estádio de futebol, os denunciados retiraram a algema do ofendido, deixando-o de conduzi-lo para a Delegacia de Polícia, assim como deixaram de registrar a ocorrência dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, o senhor Jovelino Ferreira Silva, por estar bastante lesionado e apresentando sangramento na região da nuca, dirigiu-se, por conta própria, ao Hospital Municipal de Januária, onde foi atendido pelo médico plantonista, que solicitou exame de imagem, sendo, posteriormente, medicado e liberado. Ao tomar conhecimento a respeito dos fatos, o Ministério Público requisitou a expedição de ofício ao Instituto Médico Legal de Januária para a realização de exame de corpo delito. Realizado o exame de corpo de delito na vítima Jovelino Ferreira Silva, constatou-se a presença de escoriações residuais em região escapular direita e braço esquerdo, causadas por instrumento contundente, consoante peça de ID MPe: 588373. Assim, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática do crime de lesão corporal, restam incursos os denunciados Anderson Ferreira da Silva, Antônio Duarte Neto, Erick Matheus Silva Xavier, Flávio José Júnior e Maurício Leandro R. Riquelme, nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer a citação dos denunciados para responderem aos termos da ação penal, esperando que, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação. Com fundamento no art. 387, IV, do CPP, o Ministério Público requer que seja fixada a indenização mínima pelos danos causados pela infração. Requer-se, ainda, a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao esclarecimento do fato, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, as quais deverão ser intimadas a comparecerem em Juízo em dia e hora a serem designados, sob as penas da lei. (Processo Originário - Evento 1- DENUNCIA1) A denúncia foi recebida no dia 22/05/2024 (Evento 2 – RECDEN1). Em 06/06/2024, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME indeferiu o pedido do Ministério Público de juntada das certidões de antecedentes criminais (CACs) atualizadas dos denunciados para análise da aplicabilidade dos institutos despenalizadores, fazendo-o com fundamento no decidido por este E. Tribunal de Justiça Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000 (Evento 18). A defesa dos acusados apresentou resposta à acusação com fundamento nos artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal (Evento 35), tendo este Juízo mantido o recebimento da denúncia (Evento 37). Em 15/07/2024, foram inquiridos o ofendido – Jovelino Ferreira da Silva –, e as testemunhas de acusação – Wilia de Almeida Vieira, Flávio Bispo e Arailton Alves de Souza (Evento 52). Em 05/08/2024, a defesa dos acusados requereu, com fundamento no art. 378 do CPPM, a juntada da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 110.120/2024 – 30º BPM (Evento 108). Em 06/08/2024, foi inquirida a testemunha de acusação faltante, Guilherme Guedes Couto, além das testemunhas da defesa, Sd PM Anna Flávia Machado Guedes (ouvida na condição de informante), Fábio Roberto Silva dos Reis, Eraldo de Souza Santos, Gilberto Ferreira de Amorim e Brúnely Oliveira Mendes (Evento 109). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em 12/08/2024, os acusados foram interrogados (Evento 127). Na mesma ocasião, o MM. Juiz de Direito questionou as partes acerca do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, declarando a expedição, de ofício, de CAC e FAC dos militares. O Ministério Público nada requereu, e a defesa dos acusados, por sua vez, pleiteou a expedição dos extratos registros funcionais dos militares. Já na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes requereram a abertura de prazo para alegações finais escritas, dispensando a realização de audiência de julgamento e as alegações finais orais, com prolação de sentença "em gabinete". Nos eventos 139, 161, 164 e 169, foram juntadas as CACs e FACs dos acusados. As partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 163 e 191). Em 05/10/2024, o MM. Juiz de Direito, no âmbito de sua competência singular, prolatou sentença, julgando “improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para ABSOLVER os militares Sgt PM Antônio Duarte de Souza Neto, 3º Sgt PM Erick Matheus Silva Xavier, Sd PM Flávio José Souto Junior, Sd PM Maurício Leandro Rodrigues Riquelme e Sd PM Anderson Ferreira da Silva, com supedâneo no art. 439, "c" do Código de Processo Penal Militar” (Evento 202). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 212). Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que há provas suficientes para ensejar a condenação dos acusados pelo crime de lesão corporal (art. 209 do CPM) imputado na exordial. Asseverou que, ao contrário do fundamento constante na sentença primeva, não há dúvidas quanto à autoria das agressões e que nem mesmo os réus negam a prática da conduta. No tocante à materialidade, aduziu que as lesões estão comprovadas pelo ECD e pelas fotografias juntadas. Destacou trechos das declarações apresentadas pelos acusados, ora apelados, tanto em sede investigatória quanto em juízo, a fim de demonstrar que eles foram uníssonos em declarar que fizeram cessar a resistência do ofendido. Nesse sentido, trouxe a seguinte indagação: “Como cessar a resistência de um indivíduo ajoelhado, de costas para os militares e com as mãos na cabeça?” Disse que restou evidente que todos os réus concorreram para as lesões, seja realizando golpes de tonfa ou de outros instrumentos de menor potencial ofensivo, bem como desferindo chutes, tapas e socos. Alegou que a versão apresentada pelos acusados/apelados é contrária às declarações prestadas pelas testemunhas que presenciaram as agressões. Ressaltou que o caderno probatório, sobretudo, os vídeos juntados, as provas testemunhais e o próprio relato dos réus, demonstra a inexistência de qualquer excludente de ilicitude. Em relação à excludente da legítima defesa, sustentou que não se verificou nos autos nenhum indício de que o ofendido investiu contra os militares, pelo contrário, conforme se observa no depoimento da testemunha Flávio Bispo. Acrescentou que as agressões se deram no momento em que o ofendido não apresentava nenhuma resistência e foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 praticadas de forma completamente imoderada, demonstrando o excesso por parte dos réus. No mesmo sentido, refutou a absolvição dos apelados amparada na na excludente do estrito cumprimento do dever legal, afirmando que, no momento da abordagem, os militares agiram com excesso e em desconformidade com os manuais técnicos doutrinários. Citou o art. 234 do CPP e disse que não houve motivo que justificasse o uso da força no caso em comento, tendo em vista que o ofendido, a todo momento, acatava as ordens emanadas pelos militares e se portava em posição para a abordagem. Ao final, requereu a reforma da sentença primeva, para condenar os acusados pela prática o crime previsto no art. 209 do CPM (Evento 227). A defesa dos acusados apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 234). Preliminarmente, alegou que houve a quebra da cadeia de custódia, sendo inadmissível considerar, como elemento probatório, o conteúdo dos links e fotografias juntadas aos autos, em aplicação analógica do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, por clara violação ao disposto nos arts. 158-A ao F, do mesmo diploma legal. No mérito, alegou que, da análise as provas existentes nos autos, principalmente as colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, vê-se claramente que não restou provada a autoria de eventual delito, sendo a prova indiciária insuficiente para condenar os apelados pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM. Aduziu que, durante a instrução criminal, não ficou comprovado qual ou quais militares teriam eventualmente lesionado o suposto ofendido e, da mesma forma, que a lesão apresentada no laudo foi oriunda do uso da força por parte de um dos militares escalados. Concluiu que, diante da fragilidade da prova de autoria delitiva, decidiu acertadamente o juiz primevo pela absolvição dos ora apelados, por não existir prova suficiente para a condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de ausência de autoria, na esteira dos fundamentos trazidos pelo juiz a quo, argumentou que a ação dos apelados se pautou de acordo com o art. 42, III, do Código Penal Militar, não havendo crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de um dever legal. Mencionou que o ofendido não apenas desrespeitou os militares, mas desferiu socos, pontapés, cusparada e tentou pegar um objeto no chão para lançar contra os apelados, ocasião em que teria ocorrido a nova tentativa de mobilização, sendo necessário o uso da força, por meio de um instrumento contundente. Disse que os militares apelados foram uníssonos em afirmar que o ofendido estava resistente aos pedidos, além de ter resistido à ordem dada, ou seja, a conduta do ofendido resultou em uma reação por parte dos policiais. Além disso, destacou que a moderação dos meios usados pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apelados para repelir a injusta agressão restou demonstrada pela lesão sofrida por Jovelino, conforme exame de corpo de delito juntado no Evento 1 – NF/PIC2 - fl. 29, qual seja, “Escoriações residuais em região escapular direita e braço esquerdo.” Dessa forma, alegou que a sentença primeva não merece qualquer reparo quanto à absolvição em relação ao crime descrito no art. 209 do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. Com esses argumentos, prequestionou a matéria a fim de possibilitar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores e requereu o conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença absolutória em seus exatos fundamentos. A douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte Castrense apresentou seu parecer nos seguintes termos: [...] Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos cinco réus pelo crime de lesão corporal leve, uma vez que ficou cabalmente comprovado que eles agrediram Jovelino Ferreira da Silva com tapas, chutes e golpes de cassetete, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo do Exame de Corpo de Delito (evento 1 - NF/PIC2 - fls. 29/30 dos autos nº 2000226-04.2024.9.13. 0003), muito embora tenha a vítima se postado de maneira a possibilitar a abordagem e, sem oferecer qualquer resistência, imediatamente colocou as mãos na cabeça, bem como permaneceu de costas para os recorridos, o que pode ser confirmado nos vídeos juntados no evento 1 (VÍDEO 10 e VÍDEO11 dos autos nº 2000193-08.2024.9.13.0005). Ao absolver os ora apelados da imputação de lesão corporal leve, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME pareceu haver se convencido de que as autorias não ficaram demonstradas, além de as condutas terem se constituído apenas no “direito próprio à sua integridade física”, em virtude do comportamento agressivo manifestado pelo ofendido (evento 202). Contudo, a realidade é que os registros audiovisuais demonstram com clareza não ter a vítima oferecido qualquer resistência, muito menos a ponto de se justificar tamanha violência. Com efeito, optando por acreditar na versão da informante Sd PM Anna Flávia Machado Guedes, que não prestou compromisso legal de dizer a verdade, o sentenciante ignorou os depoimentos das testemunhas oculares Wilia de Almeida Vieira e Flávio Bispo (evento 52 - ÁUDIO/VÍDEO3 e ÁUDIO/VÍDEO4), cujos teores vão ao encontro da única interpretação que se pode extrair das imagens contidas nas mídias, qual seja, o ofendido não ofereceu resistência durante a abordagem, inclusive porque estava de costas quando começou a ser agredido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (evento 1 - VÍDEO11 - 00:47 minutos dos autos nº 2000193-08.2024.9.13.0005), tendo os acusados continuado a desferir os golpes mesmo com a vítima já de joelhos (evento 1 - VÍDEO10 dos autos nº 2000193-08.2024.9.13.0005). Enfim, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 227), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância com as condenações dos Sd PM ANDERSON FERREIRA DA SILVA, 3º Sgt PM ANTÔNIO DUARTE DE SOUZA NETO, 3º Sgt PM ERICK MATHEUS SILVA XAVIER, Sd PM FLÁVIO JOSÉ SOUTO JÚNIOR e Sd PM MAURÍCIO LEANDRO RODRIGUES RIQUELME nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. (Evento 16 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os apelados foram absolvidos em relação ao crime de lesão corporal (art. 209, caput, do CPM), com fulcro na alínea “c” do art. 439 do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). Assim, após detido exame do caderno probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos, pelos motivos que passo a expor. De início, é importante observar que é incontroverso nos autos que o ofendido sofreu agressões na abordagem policial, conforme se observa no vídeo acostado no evento 1, VÍDEO10, do Processo n. 2000193-08.2024.9.13.0005. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No entanto, destaco que os fatos narrados na exordial acusatória ocorreram em 16/09/2023 e, apenas no dia 24/10/2023, foi realizado o exame de corpo de delito (Evento 1, NF/PIC2, Processo n. 2000226-04.2024.9.13.0003). Assim, em que pese ter sido atestada, no referido laudo, ofensa à integridade corporal do ofendido, entendo que não é possível afirmar, com a certeza necessária, que as lesões ali atestadas são decorrentes das agressões sofridas na referida abordagem policial, uma vez que houve o interregno de 38 (trinta e oito) dias entre um evento e outro. Outro ponto que merece destaque é o fato de não ter sido comprovada, em juízo, a autoria das agressões. Da análise do arquivo de mídia supramencionado e dos demais vídeos também relacionados no mesmo evento, não é possível identificar os autores das agressões. Ressalte-se que as imagens retratadas no evento 1, VÍDEO10 do Processo n. 2000193-08.2024.9.13.0005, indicam cinco militares do sexo masculino e, a princípio, dois deles participaram das agressões em desfavor do ofendido. No entanto, não foi possível identificá-los. Na mesma esteira, temos que, em juízo, o próprio ofendido, Jovelino Ferreira da Silva, não conseguiu identificar os autores das agressões. Vejamos: [Perguntado quantos policiais estavam envolvidos nas agressões físicas] disse que teria sido agredido por 6,7. [Perguntado se todos estavam com essa conduta de agressão] disse que alguns sim, uns 4, 5, por aí. [Perguntado se foi utilizado algum instrumento para agressão] respondeu cassetete. [Perguntado como foi ofendido, xingado] disse que filha da puta, negro safado o que você está fazendo aqui, arrombado. [Perguntado quem proferiu esses xingamentos] disse que não sabia identificar.[Perguntado se percebeu na atitude dos policiais que tenha se destacado dos outros, por ser mais violento ou mesmo com uma atitude de “deixa disso” de tentar interromper os demais, uma conduta diferente dos demais] disse que a todo momento nenhum pediu para parar com a agressão, todos estavam no mesmo ritmo, assim uns vinha pra lá e pra cá, todos não tava participando diretamente, eu creio que não foram todos, mas nenhum momento chegou pra falar assim, pare, vamos agir com cautela, vamos identificar, isso não houve. [Perguntado se os amigos presenciaram os fatos] Disse que sim, o Willia, o Guilherme e o Flávio. .... [Perguntado se os policiais envolvidos estavam com a identificação de lapela, nome e patente na farda] disse que estavam, mas não recorda os nomes, que crê que tinha um alto, branco, de bigodinho, um mais baixo, fortinho. [...] [Perguntado se presenciou a barbárie de torcedores arremessando pedras, vidros e garrafas contra outros torcedores, guardas municipais e policiais militares] respondeu que sim, assim que o jogo, antes de terminar, finalizando já, eles já estavam vindo quebrando tudo, as barraquinhas que tava do lado, com pedaço de porrete, quebrava mesa, cadeira, arremessava garrafa, cortante, soltava bomba, é... e foi uma coisa ... aí eu já procurei sair, pra porta de saída, aconteceu outro tumulto, nessa porta de saída, entrada e saída, a gente correu pro lado oposto, para se abrigar na casa azul, que é uma casa, mas que usaram para vender bebida e salgado. [Perguntado quando a situação foi controlada] disse que assim que chegou a polícia militar .... [Perguntado se na ocasião que procurou o Ministério Público de Januária, indicou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 quanto foram os policiais e os nomes dos policiais que participaram da abordagem] disse que não identificou policial nenhum, nem nome ele sabia. [Perguntado se no Ministério Público foi convidado a descrever os policiais que teriam participado da abordagem e se foi chamado para fazer o reconhecimento desses policiais ao lado de outros com características semelhantes] disse que não, não, pediu para olhar as características sim, mas que não pode afirmar com clareza ou certeza, mas não chamaram para apontar o dedo que é esse ou esse, que é fulano ou sicrano. [...] disse que no momento que estava sendo abordado, saindo da abordagem, pessoas batiam palmas, o público aplaudia a Polícia Militar, a atuação da Polícia Militar [...] Evento 52, AUDIO_VÍDEO2, Processo Originário. Destaquei No mesmo sentido, as testemunhas de acusação também não identificaram os autores das agressões. A testemunha Willia de Almeida Vieira disse que: [Perguntado se sabe quantos policiais mais ou menos estavam agredindo o Jovelino] disse que haviam uns cinco policiais. [Perguntado se chegou a conseguir perceber alguma característica desses agressores] disse que não. [Perguntado se consegue identificá-los eventualmente] disse que não. [Perguntado se viu algum policial falando para os demais para deixar de agir dessa forma, parar de agredir, se viu algum policial chamando os outros a não fazer isso] disse que teve um que chamou ele, chamou todos os policiais, na hora que viu o documento dele, pediu para parar, que não era o Jovelino. Teve um policial que ele na verdade não queria agredir, ele não agrediu o Jovelino, que ficava de longe, rodando, ele ficava mais afastado, era um cara moreno, eu não sei, não conheço também ele, mas era moreno. Não sei nome, não sei quem é. Era um policial moreno. Esse ficava mais afastado um pouco, e ele não agrediu o Jovelino. [Perguntado, se ele já tinha visto alguns desses policiais alguma vez, se os conhecia] respondeu que nunca, por aparência não[...] [Perguntado se viu as características do policial que o algemou] respondeu que não, eu não consigo, não sei. [...] Evento 52, ÁUDIO/VÍDEO3 No mesmo sentido, foi o testemunho de Flávio Bispo. Observe-se: [Perguntado se mesmo tendo informado que ficou de longe, mas se era possível ver quantos e as características físicas, de modo a identificar e individualizar a conduta de cada policial que participou da abordagem do senhor Jovelino] disse que só sabia dizer que é um mais alto e um mais baixo. Aí foi a hora que o mais baixo abordou ele, já chamou ele. Aí foi a hora que ele tentou explicar e já foi agredindo. Aí depois o mais alto chegou agrediu também. Aí depois dessa hora que renderam ele lá, aí eu subi lá para cima com o Guilherme para avisar o pessoal dele lá. [Perguntado se foi chamado para fazer o reconhecimento formal desses suspeitos de terem agredido de forma indevida durante a abordagem nesse dia dos fatos] Disse que não [...] (Evento 52, ÁUDIO/VÍDEO4) A dúvida permanece também no testemunho de Guilherme Couto Neves, que acompanhava Jovelino na data dos fatos e, apesar de confirmar que o mesmo teria sido agredido por mais de um policial, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 nada esclareceu acerca da autoria dessas agressões (Evento 109, ÁUDIO/VÍDEO2, Processo Originário). Da mesma forma, a testemunha Arailton Alves de Souza, que participava da organização do evento na data dos fatos, confirmou que houve uma grande confusão no entorno do campo, mas afirmou que não presenciou o momento da abordagem de Jovelino, que nada sabe dizer a respeito, pois só foi informado por terceiros que o mesmo havia sido preso (Evento 52, ÁUDIO/VÍDEO5). Nesse contexto, percebe-se que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autoria dos fatos narrados na denúncia. Infelizmente, a acusação não logrou êxito em individualizar e identificar os autores, havendo fundada dúvida acerca de quais militares efetivamente participaram das agressões. Como é sabido, para a imposição de pena ao agente é cogente a demonstração pela acusação da materialidade e autoria do crime, pois um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando apenas probabilidade delitiva. Sobre os fundamentos que ampararam o decreto absolutório no caso em tela (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal), trago à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: Inexistência de prova da concorrência do réu: a hipótese retratada neste inciso evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu dele tomou parte ativa. Pode haver coautores responsabilizados ou não. A realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa. Pode-se ajuizar ação civil, para, depois, provar a participação do réu no ilícito civil. Nesse sentido: TJPR: Ap. Crime 0597298-5-PR, 5ª C.C. rel. Eduardo Fagundes, 15.04.2010, v.u. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 2ª Ed. Editora Forense, p. 475) No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial: Ementa: Ação Penal. Senador da República. Artigo 20 da Lei 7.492/86. Absolvição. 1. O delito do art. 20 da Lei 7.492/86 consuma-se no momento da aplicação do recurso em finalidade diversa da prevista no contrato. 2. À falta de prova suficiente de que o réu concorreu para o crime, impõe-se a absolvição na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal. 3. Pretensão acusatória julgada improcedente. (STF - AP 554, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 05-05-2015, Acórdão Eletrônico DJe-108 DIVULG 05-06-2015 PUBLIC 08-06-2015) Pelo exposto, nego provimento ao apelo ministerial para manter a sentença absolutória em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator